Tribunal: CARF
Processo: 15563.000328/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000328/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.946 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
HELENO AUGUSTO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da
Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituição
financeira, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a
caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES
INDIVIDUAIS DE ATÉ R$ 12.000,00, COM SOMATÓRIO ANUAL
INFERIOR A R$ 80.000,00. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA CARF No 61.
Os rendimentos omitidos oriundos de depósitos bancários de valor individual
abaixo de R$ 12.000,00, cujo somatório não exceda R$ 80.000,00, devem ser
desconsiderados na presunção de omissão de rendimentos, na exata dicção do
art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pela Lei n° 9.481/97).
Mantém-se o lançamento quando não atendidos os requisitos cumulativos
exigidos pela legislação de regência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir o valor de R$ 20.000,00 (item 331 - fls.
354) da base cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000328/2007-11
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000328/2007-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 386/403):
Heleno Augusto de Lima, acima qualificado, foi autuado conforme Auto de Infração
(AI) e demonstrativos de f. 356 a 365, tendo sido apurados os valores de R$
207.325,83 de imposto, R$ 155.494,35 de multa proporcional de oficio (75%) e R$
100.364,24 de juros moratórios calculados até 31 de agosto de 2007, totalizando R$
463.184,42 de crédito tributário.
O lançamento ocorreu em face de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada, nos anos-calendário 2002 a 2005.
A descrição das infrações e o enquadramento legal encontram-se às f. 357 a 359. O
enquadramento legal relativo à multa proporcional e aos juros de mora encontra-se à f.
364.
Como se vê nos autos, durante todo o procedimento de fiscalização o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos. O Termo de Verificação
Fiscal (f. 346 a 354), parte integrante do auto de infração, evidencia com detalhes todo o
procedimento efetuado.
A ciência quanto ao lançamento ocorreu, por via postal (AR à f. 367), em 1° de
outubro de 2007.
Inconformado, o autuado apresentou impugnação em 29 de outubro de 2005 (f. 376 a
381), na qual aduz, em apertada síntese, que:
a) o lançamento é nulo pela falta de motivação prevista no Decreto n.
3.724/2001;
b) houve inconstitucionalidade e ilegalidade no procedimento fiscal;
c) depósitos bancários de origem não comprovada só configuram receita
tributável, segundo a lei, no caso de contas bancárias de pessoas jurídicas e não
de pessoas físicas;
d) não poderia ter se iniciado o procedimento fiscalizatório com base em
informações decorrentes da CPMF;
e) os depositantes foram todos identificados, podendo estes ser convocados a
prestar esclarecimentos;
f) o ônus da prova quanto aos fatos tributáveis é do fisco, não sendo cabível
lançamento com base em presunções, nem ao contribuinte produzir prova contra
si;
g) há contas consideradas pelo auditor-fiscal que se referem a campanhas
eleitorais, cujos recursos são nelas utilizados exclusivamente;
h) houve recebimentos de seguros e empréstimos junto a instituições financeiras
e particulares que não foram considerados pelo autuante;
i) ocorreu decadência quanto aos débitos lançados do período janeiro de 2002 a
agosto de 2002;
j) as comprovações das origens não necessitam ocorrer individualizadamente em
datas e valores e, havendo o contribuinte comprovado que dispunha de montante
suficiente a justificar os depósitos, a comprovação deve ser aceita, cancelando-se
o auto de infração.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000328/2007-11

Ao final, o autuado requer a declaração de insubsistência do Auto de Infração. Protesta
por juntar em tempo oportuno os comprovantes do TRE das prestações de contas das
campanhas eleitorais, bem como do recebimento do seguro e dos empréstimos. Requer,
ainda, que as intimações sejam enviadas ao endereço apontado.
A competência para o julgamento do presente processo foi transferida da DRJ/RJII para
a DRJ/CGE por meio da Portaria RFB n. 1.269/2010.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Os preceitos constitucionais são endereçados ao legislador e a análise de normas
segundo esses princípios é atribuição do Poder Judiciário, cabendo aos agentes
fazendários o cumprimento da legislação em vigor.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇAO.
O procedimento de fiscalização decorre de ato discricionário e as provas devem ser
fornecidas pelo contribuinte, após intimação para tal, sendo lícita a utilização dos dados
da CPMF para a apuração de outros tributos, após a edição da Lei Complementar n.
105/2001 e da Lei n. 10.174/2001.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR.
O início da contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte ao
ano-calendário a que se referem os recebimentos, se tiver havido antecipação, no caso
de presunção de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada.
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de dados, bem como o acesso pelas autoridades administrativas às
informações bancárias dos contribuintes é legal após o advento da Lei Complementar n.
105/2001 e da Lei n. 10.174/2001.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as provas documentais devem ser
apresentadas junto com a impugnação.
PRESUNÇÕES
LEGAIS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal,
depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados como
rendimento omitido, podendo haver o correspondente lançamento de IRPF.
CRÉDITOS BANCÁRIOS. CONTAS DE CAMPANHAS POLÍTICA.
Os créditos efetuados em conta específica para movimentação financeira relativa à
campanha política não se enquadram na presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.
9.430/1996.
CRÉDITOS. EMPRÉSTIMOS.
Os créditos bancários decorrentes de empréstimos tomados junto a instituições
financeiras e particulares devem ser comprovados por meio de documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão, em 30/08/2011 (fls. 454), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 28/09/2011, recurso voluntário (fls. 409/426), insurgindo-
se contra a omissão de rendimentos revisada, repisando as alegações da peça impugnatória e
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000328/2007-11

trazendo outros argumentos, a seguir sintetizados por meio dos seguintes tópicos: Os Fatos;
Quanto aos Fatos Específicos do Acórdão, temos as seguintes considerações; Quanto a
Prescrição; Sigilo Bancário; Inconstitucionalidade: Preâmbulo da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988; Da Nulidade, Fata de Motivação; Produção de Provas; Das Análise
dos Valores Movimentados nos Anos 2002, 2003, 2004 e 2005; Da Resposta do
Contribuinte/Declarante; Necessidade de Realização de Ajustes nos Lançamentos; e
Considerações Finais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, protestando
pela juntada de novos documentos que comprovem ou alterem a realidade dos indícios apurados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 427/453.
Em 18/01/2024, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Renato
Adolfo Tonelli Júnior, ocorrido em 03/02/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
457), sendo-me distribuído, em 01/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito

Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários com origem
não comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 617.497,09, apurada em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas aos anos-calendário de 2002 a 2005, importando
na apuração do imposto ajustado de R$ 169.811,70, acrescido dos encargos legais, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 486/403) e atendo-se às informações
contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração (fls. 348/368), entendo a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000328/2007-11

De início, em relação à preliminares suscitadas – prescrição/decadência do direito
de lançar, sigilo bancário, nulidade por falta de motivação e inconstitucionalidade – tais matérias
novamente repisadas já foram detidamente apreciadas pela DRJ/CGE. Portanto, me convencendo
do acerto da decisão recorrida nestes pontos, adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 389/400), à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Em relação ao mérito, no que tange à análise dos valores movimentados no
período autuado, culminando com a apuração de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada, constato que os valores recebidos a título de ressarcimento de despesas pelo
exercício parlamentar (fls. 341/347) foram excluídos da listagem dos valores constantes dos
termos de intimação fiscal emitidos, porquanto acatadas suas as origens (fls. 349). Verifico
também que não houve a efetiva comprovação tanto dos alegados empréstimos bancários
contraídos e não contabilizados, bem como das supostas doações de campanhas pendentes de
contabilização, cujo ônus probatório lhe competia, conforme aliás bem fundamentado na decisão
recorrida (fls. 403), merecendo o termo verificação fiscal (fls. 348/357), ao meu sentir, apenas
ser revisto em relação ao valor de R$ 20.000,00 (depositado em 13/07/2004), por duplicidade
de registro do aludido depósito em dinheiro realizado no ano-calendário de 2004 (item
301/302 - fls. 354).
Ademais, também constato que no auto de infração, mais precisamente na
apuração da base cálculo sobre os períodos autuados, foram incluídos depósitos inferiores a R$
12.000,00, cujo somatório, de fato, superou o limite anual de R$ 80.000,00 (fls. 358/368),
valendo aqui transcrever o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Importante destacar que, com base no art. 4o da MP no 1.563, de 22/07/1997, os
valores informados no art. 42, § 3o, II acima, foram ajustados para R$ 12.000,00 (valor
individual) e R$ 80.000,00 (limite mensal), com efeitos a partir de 01/01/1997 (art. 6o da MP no
1.563/1997), importando em afirmar que quando da lavratura do presente lançamento (ocorrida
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.946 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000328/2007-11

em 09/09/2007, com intimação do contribuinte em 01/10/2007 - fls. 369), já estava vigendo a
alteração trazida ao art. 42 da Lei 9.430/99.
Alia-se o fato de que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive
culminando com a edição de súmula vinculante:
Súmula n0 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU 08/06/2018)
Destarte, trazendo a regra para o caso concreto, indene de dúvida que a
fiscalização, na apuração dos depósitos sem comprovação da origem, fez incidir tributação sobre
quantias inferiores ao valor individual, cuja soma para os aludidos meses superou o limite
legal (R$ 80.000,00) nos anos-calendários autuados (fls. 348/357) – calhando aqui, diante da
presunção contida na legislação de regência (art. 42, § 3o, II da Lei 9.430/96), a manutenção nas
bases de cálculo do IRPF dos depósitos bancários inferiores ao valor individual estipulado
– razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
juntada de novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva
parcial em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para excluir o valor de R$ 20.000,00 (item 331 - fls. 354) da base cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 464
DF CARF MF
Original